Tribunal: STF
Processo: ARE 771473
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia acerca da aplicação de índices de correção monetária para atualização de benefícios previdenciários passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.